Tribunal: TJMT
Processo: 1093106-19.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1093106-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. apelações cíveis. ação de arbitramento de honorários advocatícios. contrato ad exitum. rescisão unilateral e imotivada pelo cliente. possibilidade de arbitramento judicial. termo de quitação genérico. insuficiência. honorários fixados em 4% sobre o valor atualizado da causa. critério equitativo. ausência de julgamento extra petita. diferimento das custas iniciais. inexistência de sucumbência recíproca. recursos desprovidos
.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a verba em 4% sobre o valor atualizado da causa em processo patrocinado pela sociedade autora até a rescisão contratual promovida pelo banco.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por alegado julgamento extra petita e deficiência de fundamentação; (ii) a possibilidade de diferimento das custas iniciais; (iii) o cabimento de arbitramento de honorários após rescisão unilateral de contrato ad exitum; (iv) a validade dos termos de quitação; e (v) a adequação do percentual arbitrado e da distribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita, pois a sentença apreciou exatamente o pedido de arbitramento formulado na inicial.

4. É cabível o diferimento das custas iniciais, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.

5. A rescisão unilateral e imotivada do contrato ad exitum pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários relativos ao trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. Os termos de quitação apresentados são genéricos e não comprovam, de modo específico, a extinção da obrigação discutida.

7. O percentual de 4% sobre o valor atualizado da causa mostra-se proporcional e adequado à atuação profissional comprovada.

8. A fixação em valor inferior ao estimado na inicial não configura sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado. 2. Termo de quitação genérico, sem individualização dos serviços ou processos abrangidos, não comprova a extinção da obrigação. 3. Em ação de arbitramento de honorários, a fixação em valor inferior ao estimado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 121, 129, 421 e 422; CPC, arts. 82, § 3º, 85, §§ 2º e 8º, 489, § 1º, e 492; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.337.749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.560.257/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.04.2020; TJMT, RAC nº 46.732/2015, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2015; TJMT, RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, Relatora Desª Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e também por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Processo nº 1093106-19.2025.8.11.0041), ajuizado pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou procedente o pedido inicial para fixar os honorários advocatícios no percentual de 4% sobre o valor atualizado da soma da causa da ação nº 0041805-14.2015.8.14.0301, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, cuja incidência deve ocorrer a partir da citação, com dedução do IPCA, bem como, a partir da prolação da sentença, a aplicação da SELIC, que engloba juros e correção monetária (art. 406, § 1º, do CC).

A r. sentença, ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. nº 351555937).

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que a decisão teria conferido natureza diversa à demanda, afastando as disposições contratuais sem que houvesse pedido revisional ou anulatório nesse sentido.

No mérito, sustenta que, havendo cláusula ad exitum expressa no contrato, inclusive para a hipótese de rescisão contratual, não é possível o arbitramento judicial, sob pena de violação à liberdade contratual, à boa-fé, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

Ressalta que as partes celebraram contrato de risco, razão pela qual a remuneração da autora somente seria devida após o implemento das condições pactuadas. Acrescenta que já houve o pagamento da remuneração devida pela atuação da sociedade autora em determinadas etapas processuais, conforme ajustado contratualmente, nada mais sendo devido no momento. Destaca, ainda, que o Termo de Quitação contém declaração de renúncia expressa a qualquer cobrança de honorários advocatícios relativos a serviços prestados com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Afirma, ademais, que a sentença foi omissa quanto à fundamentação — o que enseja nulidade, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC — especialmente no que tange à justificativa do valor arbitrado, porquanto, “mesmo diante de serviço já remunerado e da ausência de proveito econômico na ação, arbitrou valor em demanda na qual o próprio apelante não recebeu qualquer quantia”.

Critica, ainda, a distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que o pedido inicial visava ao arbitramento de honorários no mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, ao passo que o percentual fixado na sentença foi substancialmente inferior, evidenciando sucumbência relevante da autora.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidas as preliminares suscitadas. No mérito, pugna pela improcedência da ação de arbitramento de honorários ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado, por desproporcionalidade (cf. Id. nº 351555944).

Já a parte apelante Galera Mari e Advogados Associados defende, preliminarmente, a aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, para que o pagamento das custas ocorra ao final.

No mérito, pugna pela majoração dos honorários para o patamar mínimo de 10% a 20% sobre o valor da causa, invocando a obrigatoriedade dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, aplicáveis por força do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e da jurisprudência do STJ (Id. nº 351555956).

A sociedade autora apresentou contrarrazões vinculadas ao Id. nº 351555967, enquanto o Banco réu apresentou contrarrazões sob o Id. nº 351555978, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S.A., em decorrência da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos mantido entre as partes por cerca de 30 anos.

O escritório autor busca o arbitramento de honorários relativos ao trabalho desempenhado no processo de Busca e Apreensão nº 0041805-14.2015.8.14.0301, em trâmite na 12ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, no qual atuou até a revogação de seus poderes, sendo impedido de auferir a remuneração final vinculada ao êxito contratual.

O Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 4% sobre o valor atualizado da soma da causa (Proc. nº 0041805-14.2015.8.14.0301), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, cuja incidência deve ocorrer a partir da citação, com dedução do IPCA, bem como, a partir da prolação da sentença, com a aplicação da SELIC, que engloba juros e correção monetária (art. 406, § 1º, do CC).

O magistrado de primeiro grau fundamentou que, em contratos de risco, a rescisão antecipada pelo contratante gera o direito ao arbitramento judicial para remunerar o serviço efetivamente prestado. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, o banco foi condenado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

O Banco/apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e incorreção do valor da causa. No mérito, defende a improcedência do pedido sob o argumento de que os honorários contratuais já foram quitados conforme as etapas previstas no pacto, insurgindo-se, subsidiariamente, quanto ao valor do arbitramento.

Já a parte Apelante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS defende, preliminarmente, a aplicação do art. 82, §3º do CPC para pagamento de custas ao final.

No mérito, pugna pela majoração dos honorários para o patamar mínimo de 10% a 20% sobre o valor da causa, invocando a obrigatoriedade dos critérios do art. 85, §2º do CPC, aplicáveis por força do art. 22, §2º da Lei 8.906/94 e da jurisprudência do STJ.

Pois bem.

Rejeito, de início, a arguição preliminar de incorreção do valor da causa, eis que, em razão da natureza da ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, onde se depara com a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviço que impede que o advogado receba remuneração pelo êxito, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que a parte autora diga, de modo preciso e expresso, qual o valor pretende que seja arbitrado, mas, se vier a fazê-lo, tal indicação não passa de mera estimativa e proposta ao Órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa, e, isso, porque a definição do valor a ser arbitrado depende de apreciação equitativa, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses do contratante, sendo que, justamente sob esse enfoque, foi que, ao final da exposição postulatória, a Sociedade/autora pediu o arbitramento “em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente” (cf. Id. nº 346277377), e não em, no mínimo, 10% do valor das causas trabalhadas, como imprecisamente é alegado nas razões recursais, por isso, não há crítica ou censura a ser feita à conclusão sentencial no sentido de que “o art. 292, CPC não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, eis que antes da sentença não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor”.

Repilo, de igual modo, a preliminar de inadmissibilidade da autorização judicial de diferimento do recolhimento das custas de distribuição pela Sociedade/autora, primeiro porque o cerne da queixa recursal é a de que a sentença não teria exposto fundamentação suficiente para afastar a sua objeção, porquanto se limitou a referenciar um único precedente deste TJMT a respeito da matéria, o que, porém, ignora o elementar conceito de “fundamentação por referência”, assim como que, ao assim proceder, o MM. Juiz adotou como sua as razões transcritas, as quais seguramente são suficientes para o desate da questão, pois, de fato, “o art. 82, § 3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 1020191-95.2025.8.11.0000, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 05/08/2025), sendo que, se o legislador decidiu prestigiar a classe dos advogados por meio da edição de lei autorizativa específica, parece-me óbvio que não se aplica a hipóteses como a dos autos o entendimento de que, em regra, o diferimento do recolhimento das custas é inadmissível.

O Banco/apelante argui, ainda, preliminar de nulidade da sentença por entender que esta é extra petita, pois teria condenado ao pagamento de honorários sobre o valor atualizado da causa trabalhada, ignorando as previsões contratuais e a quitação reconhecida até 31.12.2019.

Todavia, a referida preliminar também não merece acolhida.

O art. 492 do CPC estabelece que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

No caso dos autos, o apelado ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios, pleiteando a fixação de remuneração pelos serviços prestados nos processos executivos até a data da rescisão contratual. A causa de pedir consiste na ausência de previsão contratual de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral e antecipada do contrato, o que ensejaria a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

A sentença, ao arbitrar honorários em percentual sobre o valor atualizado das causas trabalhadas, não extrapolou os limites do pedido inicial. Ao contrário, atendeu exatamente à pretensão deduzida pelo autor, que expressamente pleiteou o arbitramento de honorários “sopesando principalmente o proveito econômico almejado pelo cliente” e “nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”.

Não há, portanto, decisão extra petita, mas, sim, o regular exercício da jurisdição no arbitramento de honorários advocatícios, com observância dos critérios legais aplicáveis à espécie.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo Banco Bradesco, bem como à validade dos termos de quitação e ao quantum fixado.

A Sociedade de advogados/autora expôs que, “por mais de 31 anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, (...) prestou serviços jurídicos para o Banco réu”, sendo que, durante esse “longo (período de) tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado de ‘Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos’”, e pontuou que, entre tantas outras demandas, foi constituída para atuar no processo de Busca e Apreensão nº 0041805-14.2015.8.14.0301.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco Bradesco rescindiu unilateralmente o contrato, e, por conta disso, deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado na citada lide executiva, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

O tema recursal não é nenhuma novidade para esta eg. Corte de Justiça, que, por incontáveis vezes, já se deparou, analisou, discutiu e decidiu a controvérsia que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação, em que, diante da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum, cuja vitória processual havia sido estabelecida como condição suspensiva para que fosse devida a remuneração, o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários, então, para evitar desnecessária tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), adoto como razão de decidir – mutatis mutandis – a fundamentação do acórdão proferido no julgamento do RAC nº 46.732/2015, da relatoria do i. Des. Sebastião Barbosa Farias, por meio do qual, como verdadeiro leading case a respeito da matéria, este eg. Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato imotivadamente, deixando o advogado à míngua:

“(...), é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

(...)

Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: ‘(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in verbis: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

(...)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5º, XXXVI da CF, no art. 6º e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

(...)

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015)

No mesmo sentido, o eg. STJ assentou o entendimento de que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio (STJ - Quarta Turma - REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/02/2017).

Em outras palavras, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe ao advogado destituído ajuizar competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, exatamente como fez a Sociedade/autora, que, em suma, na exposição postulatória, definiu que, “diante da rescisão contratual que impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito da ação a fim de obter sua justa remuneração, não resta outra saída ao autor senão pleitear o arbitramento judicial de honorários, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do banco”; é a ratio decidendi, perfeitamente aplicável ao caso dos autos, da construção da “jurisprudência pacífica do STJ (...) de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual” (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luís Felipe Salomão - AgInt no AREsp 1.560.257/PB, , julgado em 20/4/2020).

Em específico à contenda entre a Galera Mari e Associados e o Banco Bradesco em relação à rescisão imotivada do “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, ao analisar as particularidades inerentes à relação contratual havida entre as partes e enfrentar o mérito de outros recursos que encerram discussão praticamente idênticos à destes autos, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que, nos termos da orientação da jurisprudência do STJ, “não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (...), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio. (...), logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro. Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023).

Esse é o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) - RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E POR BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIMENTO.

1. Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

2.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

3. Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias - RAC nº 1029559-10.2022.8.11.0041, julgado em 05/12/2023)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.

2. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. (...).”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023)

Precisamente no que concerne aos termos de quitação juntados aos autos e a sua validade e eficácia probatória como fato extintivo do direito da Sociedade/autora, reporto-me, aqui, adotando como minhas razões de decidir (a já citada fundamentação per relationem) o entendimento de que o “contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante. (...). Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. (...). Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023).

Ora, como dito, a controvérsia em torno do cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais em decorrência da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a Galera Mari e Advogados Associados e o Banco Bradesco é objeto de diversas ações judiciais, de modo que o tema em si já foi objeto de ampla análise, discussão e deliberação no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, o que compreende não só o enfrentamento da matéria de direito pertinente ao litígio, mas também, em grande medida, a matéria fática, eis que o contrato de prestação de serviço a ser analisado é o mesmo e, no geral, todos os processos são instruídos com os mesmos termos genéricos de quitação, assim sendo, até mesmo para garantir a necessária coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais, observando e prestigiando o princípio da segurança jurídica, ratifico a posição que vem sendo adotada por esta eg. Corte de Justiça de que os “Termos de Quitação” juntados no Id. nº 346700359 “tratam de documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem. Não há neles especificação das demandas objeto desta ação, tampouco demonstração inequívoca de que incluiriam eventual remuneração devida em razão da rescisão contratual. Assim, embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance pretendido pelo embargante, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira - RED nº 1035251-87.2022.8.11.0041, julgado em 04/02/2026).

Ou seja, “a questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos autos não decorre da existência de vício de consentimento, mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco, mencionam que se referem a ação objeto do presente processo em que a parte Autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados. (...). No caso, os Termos de Quitação apresentado no ID 172133692 demonstram-se genérico não se referem quais serviços ou ações constituem objeto da quitação, especialmente, nada mencionam acerca da ação relacionada ao presente processo e etapas que estariam sendo quitadas no referido processo, razão pela qual não serve para comprovar que os trabalhos relacionados no presente processo se encontram de fato quitados” (TJMT - Segunda Câmara De Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas - RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 28/01/2026).

Na específica hipótese dos autos, o que vê é que, à semelhança das demais disputas entre Galera Mari e Banco Bradesco, os “Termos de Quitação” que vieram aos autos são demasiadamente genéricos, não contendo nenhum dado informativo ou descrição capaz de ligá-los às ações cuja remuneração pela atuação da Sociedade/autora é discutida nesta lide, daí porque não servem de prova idônea da quitação da obrigação contratual ou, de outro modo, de fato extintivo do direito pleiteado nestes autos, sendo, pois, desnecessário inquirir sobre eventual vício de consentimento na emissão de tais documentos, já que a conclusão estabelecida para o caso concreto não passa pela presença de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, mas sim na sua imprestabilidade como prova de pagamento pelos serviços vinculados às ações listada na petição inicial.

Tem-se, pois, que a rescisão unilateral e injustificada, como a realizada pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula ad exitum, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor/apelado receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu/apelante, que se beneficiou dele, sendo que “tal exegese (...) tem por base a compreensão de que o rompimento unilateral da avença por iniciativa do mandante, antes da conclusão da demanda patrocinada, inviabiliza o recebimento, pelo advogado, dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. Todavia, a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, julgado em 19/10/2020).

Então, no que toca à objeção quanto à existência de condição suspensiva pendente, que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória, na trilha do raciocínio até aqui delineado, registro que a rescisão unilateral imotivada docontrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum caracterizou obstáculo ao implemento da condição suspensiva por ato praticado pelo próprio Banco/réu, o que amolda o caso dos autos à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio, já trouxe resposta jurídica satisfatória à questão, inclusive porque apoiada em precedente da eg. Corte Superior de que “a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, julgado em 19/10/2020).

Não obstante, para que não se diga que o julgado permaneceu omisso nesse ponto, reporto-me, aqui, ao entendimento adotado pela 3ª Turma do STJ em recente julgado envolvendo justamente a disputa Galera Mari x Bradesco, a qual me filio integralmente, no sentido de que, “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro - REsp n. 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025).

Confira-se, a propósito, o trecho completo em que inserido o excerto acima destacado:

“O BRADESCO insiste que deve prevalecer a condição suspensiva do êxito, reforça a eficácia de termos de quitação e pede a anulação do acórdão dos embargos, o reconhecimento de cerceamento e, no mérito, a improcedência do arbitramento.

Mas, razão não lhe assiste.

O colegiado afastou a premissa de que o advogado deveria aguardar o desfecho das demandas para se remunerar quando a rescisão unilateral, imputável ao cliente, frustrou o implemento da condição.

Registrou-se que a rescisão imotivada do contrato ad exitum configura impedimento ao implemento da condição suspensiva, nos termos do art. 129 do Código Civil, sendo cabível o arbitramento proporcional dos honorários.

A linha decisória estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil.” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro - REsp n. 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025)”

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai da jurisprudência desta eg. Corte, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados mediante apreciação equitativa, critério de verdade e justiça que deve orientar a definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, contudo, descurar dos parâmetros prescritos no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

A verba honorária, portanto, deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo inerente ao caso concreto, especialmente a maior ou menor extensão do trabalho intelectual desenvolvido, de modo a qualificar a atuação profissional do advogado e remunerar com justeza a atividade postulatória efetivamente realizada.

É certo que a fixação dos honorários deve ocorrer de forma individualizada, à luz das circunstâncias específicas de cada demanda, observando-se os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

Todavia, nas hipóteses de arbitramento, admite-se a mitigação da rigidez desses parâmetros, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, justamente para permitir que a remuneração seja ajustada à realidade da atuação profissional desenvolvida.

No caso, em revisão do andamento da ação de busca e apreensão autuada sob o nº 0041805-14.2015.8.14.0301 (cf. Id. nº 342208374), o histórico de atuação do escritório autor demonstra que houve efetiva prestação de serviços relevantes no período compreendido entre agosto de 2019 e a rescisão contratual, consistentes, entre outros atos, na juntada de instrumento procuratório e de atos constitutivos, no acompanhamento de diligências de busca e apreensão, em requerimentos de dilação de prazo, na indicação de novos endereços, no recolhimento de custas, no acompanhamento da expedição e do cumprimento de mandados, bem como em manifestações processuais destinadas ao regular andamento do feito.

Nesse contexto, sopesando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o tempo de tramitação e a extensão do trabalho realizado, conclui-se que o arbitramento promovido na sentença, correspondente a 4% sobre o valor atualizado da causa, revela-se adequado, proporcional e em consonância com os critérios de equidade, remunerando de forma justa a atividade profissional desempenhada, sem ensejar enriquecimento indevido.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, ressalte-se que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, o valor indicado na petição inicial possui natureza meramente estimativa, não vinculando o julgador, de modo que eventual fixação em montante inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca.

Nesse sentido, aplica-se, por analogia, o entendimento consagrado na Súmula 326 do STJ, segundo a qual a condenação em montante inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca, orientação esta igualmente adotada por este eg. Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026